Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745732-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: POLLIANA LUIZA SANTOS DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais movida por POLLIANA LUIZA SANTOS DANTAS em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize, no prazo de 20 (vinte) dias, os procedimentos cirúrgicos indicados no relatório médico de ID 174243977, além de arcar com todas as despesas dos elencados procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de desídia ou descumprimento da obrigação. Pela petição de ID 52894487, a agravada informa que a cirurgia pleiteada já se realizou. Com efeito, diante da citada informação e considerando que o objeto do presente agravo era, inicialmente, a suspensão da tutela de urgência deferida na origem e, no mérito, a sua reforma para impedir a realização das cirurgias, liminarmente, faz-se necessária a intimação da agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente recurso, não verificado por este relator, vez que a improcedência ou procedência dos pedidos é questão a ser decidida na origem. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator